Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704163-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: NEWMANN MONTEIRO ANDRADE LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 55569225) interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI em face de NEWMANN MONTEIRO ANDRADE LEITE, ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na liquidação por arbitramento n. 0015206-60.2015.8.07.0001, homologou laudo e encaminhou o feito concluso para sentença, nos seguintes termos (ID 182253818 na origem): O agravo não foi conhecido e a ré não se manifestou. Conforme decisão de id. 173966017, restou mantida a prova pericial inicial, tendo em vista que a ré não se manifestou acerca da realização de nova perícia. Verifico que a perita respondeu à todos os questionamentos das partes por meio dos laudos complementares e que a parte autora não comprovou limitação técnica da perita ao desempenhar o seu ofício. Portanto, homologo o laudo de id. 169010422. Anote-se conclusão para sentença. A Agravante alega em suas razões recursais que o juízo monocrático homologou o laudo pericial sem cálculo das reservas matemáticas, desrespeitando o Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS (Tema 955), tendo em vista a manutenção dos juros de mora a razão de 1% ao mês sobre as diferenças passadas de benefício complementar. Entende que eventuais juros moratórios a cargo da PREVI somente são devidos após a plena integralização da Reserva Matemática, momento em que a Agravante deverá promover a implantação do benefício judicial deferido e, não o fazendo, incorrerá em atraso frente a parte agravada. Argumenta que as contribuições vertidas na seara trabalhista não são passíveis de devolução, mesmo não gerando impacto ao benefício, uma vez que o participante possui a obrigação de verter contribuições periodicamente em favor do Plano de Benefícios no 1, visando fundear seu benefício futuro, bem como dos demais participantes, no âmbito de um fundo coletivo. Apresenta cálculo do Benefício Especial Temporário – BET, além de invocar os Arts. 368 e 369 do CC e o Tema 955 do STJ para argumentar que a manutenção da decisão na origem ensejará enriquecimento ilícito, comprometendo o funcionamento da entidade. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, afirmando que a probabilidade do direito se contextualiza ao Tema 955, alegando que existe dano real. Afirma que o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo encontram respaldo no fato de que, caso a execução prossiga, e as quantias sejam cobradas e eventualmente levantadas, no caso de posterior alteração das decisões já proferidas dificilmente a PREVI conseguirá recuperar o valor remanescente. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 55569227). É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e teve custas recolhidas. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados, sobretudo em relação à discussão trazida pelo Tema 955 no que diz respeito o recálculo do benefício previdenciário complementar com prévia e integral recomposição da reserva matemática, decorrentes do novo valor do benefício, valor apurado em sede de estudo técnico atuarial que, no caso em tela, é o objeto do agravo. Por outro lado, vislumbro perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, pois o eventual levantamento das quantias pode se dar no interregno da apreciação do presente agravo, sem deixar de mencionar que a medida é reversível. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso até final decisão de mérito. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024 15:57:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador